Tribunal: TJDFT
Processo: 0743996-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743996-35.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ZILDA MARIA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Processo n° 0706062-86.2023.8.07.0018, deferiu a inversão do ônus da prova, nos seguintes termos: “Trata-se de ação indenizatória proposta por ZILDA MARIA SILVA DE ALMEIDA em face do DISTRITO FEDERAL. Alerta, inicialmente, que o DISTRITO FEDERAL é legitimo para responder à presente demanda. Aduz, quanto aos fatos, que fez consulta no HBDF devido a problemas oftalmológicos desde 20/08/2021, sendo que nesta data já relatava que vinha apresentando perda de campo visual no olho direito. Afirma que, por falta de equipamento, foi encaminhada para a empresa CBV. Contudo, indica que seu relatório médico somente fora emitido em 23/11/2022. 06/01/2023 aponta que solicitou nova consulta no HBDF com a seguinte observação: “perda da capacidade visual no olho esquerdo. Perdeu a visão do olho Direito por descolamento de retina”. Em suma, declara que ante a negligência do DISTRITO FEDERAL, perdeu a visão de um olho em virtude da não realização da cirurgia no tempo devido. Tece arrazoado jurídico em favor de sua tese. Requer a condenação do Requerido ao pagamento de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a título de danos morais, bem como a inversão do ônus da prova. Documentos acompanham a inicial. O DISTRITO FEDERAL apresenta contestação em ID 165534454. Alega, inicialmente, preliminar de ilegitimidade passiva. A respeito dos fatos, afirma que “não restou configurada qualquer omissão no atendimento à requerente a justificar a imputação da perda de visão à omissão equipe médica deste Ente Público”. Aponta que a Autora foi “imediatamente encaminhada para atendimento no HUB, mas a cirurgia não pôde ser realizada em razão da ocorrência de descolamento da retina”. Indica que “a perda da visão decorreu do próprio acidente sofrido pela autora, não possuindo nexo de causalidade com eventual demora no atendimento perante o CBV. Ainda que assim não fosse, a autora sequer explica o motivo pelo qual o atendimento no CBV só ocorreu em 23/11/2022, o que pode ter decorrido de conduta de responsabilidade da própria autora, já que o documento de encaminhamento elaborado pelo HBDF data de mais de um ano antes”. Argumenta que não há, portanto, nexo de causalidade. Em eventualidade, requer a fixação módica a título de indenização. Réplica em ID 165856544. É o relatório. Decido em saneador. Inicialmente, analiso a única preliminar arguida PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL Rejeito essa preliminar adotando como razão de decidir o seguinte precedente: Adoto como razão de decidir o seguinte precedente: “As entidades sem fins lucrativos e as filantrópicas quando prestam serviços de saúde no âmbito o Sistema Único de Saúde (SUS), mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público, o fazem como agentes do Estado. Desse modo, ‘a delegação dos serviços de assistência à saúde ao IGESDF não exclui o dever do Distrito Federal e, portanto, não afasta a responsabilidade do ente federado, que é solidária embora de execução subsidiária’ (Acórdão 1232561, 07114177320198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 7/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Acórdão 1374057, 07073281620208070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no PJe: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Negritei) Assim, rejeito essa preliminar. PONTO CONTROVERTIDO Adoto como pontos controvertidos as quatro perguntas de ID 165534457 – pág. 2. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA A parte Autora requereu a inversão do ônus da prova. De partida, faço consignar, entendo ser o caso, especialmente por considerar que o DISTRITO FEDERAL nada disse a respeito desse pedido. A tese defensiva do Requerido é que não houve qualquer omissão ou desídia no atendimento prestado. Contudo, como já relatado, todas as consultas foram realizadas na Rede Pública, inclusive o encaminhamento para o CBV. Esse Requerido, ao apresentar a tese defensiva, alegou fato extintivo do direito do Autor, com base no art. 373, II do CPC[1]. De fato, visto que, se eventualmente verídico esse argumento, este fulminará a pretensão autoral, fazendo cessar, por consequência, o nexo de causalidade entre o fato e o resultado danoso. Dessa forma, considerando, como dito, que todo o atendimento foi realizado na Rede Pública de saúde, deve, com toda certeza, o Requerido provar essa alegação, qual seja, de que todos os atendimento foram feitos a tempo e modo correto. Logo, considerando tais evidências, reputo que há verossimilhança das alegações contida na inicial. Dessa forma, tendo e vista hipossuficiência técnico-probante da Requerente, analiso, efetivamente, o pedido de inversão do ônus da prova. O já mencionado art. 373 do Código de Processo Civil (CPC), disciplina que, a rigor, o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (incisos I e II, respectivamente). Não obstante, é possível que o ônus da prova seja distribuído de modo diverso, em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, dicção do § 1o[2] do mencionado artigo. Na lição de DIDIER JÚNIOR[3]: “Uma situação clássica em que há maior facilidade probatória é nas ações de responsabilidade civil contra médicos em cirurgias e tratamentos médicos. Nessas situações, especialmente quando há necessidade de discussão acerca da culpa na cirurgia ou no tratamento, em geral, o médico terá maiores condições de demonstrar a regularidade ou não de sua atuação profissional”. No caso concreto, há que se inverter o ônus da prova. Primeiro, porque o todo atendimento foi realizado na Rede Pública de saúde. Segundo, porquanto o Requerido alegou fato extintivo devendo, portanto, provar essa alegação. O aqui deferido, cumpre ressaltar, não se trata da produção de prova negativa, mas de oportunidade para a comprovação de uma da alegada excludente que afastaria, se for provada, a responsabilidade civil do Estado. Este Eg. TJDFT possui inúmeros precedentes nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA MÉDICA. DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Considerando a dificuldade de nomeação de perito para realização de prova considerando que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça e a essencialidade da produção dessa prova para deslinde da controvérsia que discussão ocorrência de erro médico, possível a inversão do ônus da prova. 2. As peculiaridades do caso e a hipossuficiência da parte justificam a inversão concedida pela decisão agravada. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1240243, 07240528620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. ART. 373, §1o, CPC. ERRO MÉDICO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INVERSÃO. ÔNUS DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE MÉDICO DA REDE PÚBLICA PARA REALIZAR A PERÍCIA JUDICIAL. CABIMENTO. PROVA DIABÓLICA. INOCORRÊNCIA. 1. O § 1o, do art. 373 do CPC dispõe expressamente que "diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso." 2. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é permitido ao Magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, isto é, o ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso concreto (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017). 3. Com base nisso, na hipótese de suspeita de erro médico, é possível a inversão do ônus da prova em desfavor do Distrito Federal, que, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, tem condições e também o dever de demonstrar que não houve a falha alegada. 4. O requisito da hipossuficiência não se restringe apenas à análise da ausência de recursos financeiros dos autores, isto é, apenas ao seu aspecto econômico, mas também é possível verificar a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional. Precedentes do STJ. 5. A determinação de que o Distrito Federal indique médico de seus quadros para atuar como perito não o impede de indicar outro, desvinculado da rede, desde que arque com os honorários periciais. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1184522, 07044111520198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 15/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO.ECONOMIA PROCESSUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO INCONTROVERSO. NEXO DE CAUSALIDADE. VEROSSIMILHANÇA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão recorrida determinou a inversão do ônus da prova, em ação de indenização por danos morais, para facultar ao Distrito Federal a produção de prova de que faltaria relação de causalidade entre as ações dos seus prepostos e o resultado, mais especificamente no que se refere à alegada falha na prestação do serviço médico, por ocasião do procedimento de parto assistido na rede pública de saúde. 2. Dentro dessa moldura fática, o Distrito Federal possuiria maior facilidade para a produção das provas necessárias à elucidação dos acontecimentos narrados na petição inicial, até porque é quem dispõe de toda a documentação sobre o atendimento, os métodos e rotinas na realização dos partos nos hospitais públicos, se houve atendimentos posteriores às autoras e porque razão. 3. Exaurido o objeto do agravo de instrumento, com a submissão da questão pelo Colegiado, reconhece-se a perda de objeto do agravo interno [...]”. (8a Turma Cível, AGI no 2016.00.2.038713-9, rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, DJe de 24/4/2017, pp. 475/494) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESTAURAÇÃO DE AUTOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. [...] RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. DIAGNÓSTICO DE LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. ART. 373, § 1o, DO CPC/2015 [...] 3. Segundo o art. 373, § 1o, do CPC/2015, "nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído", observadas as condicionantes dispostas no § 2o do referido artigo. 4. Inviável a imposição à parte autora da reprodução de toda a documentação já apresentada, constituindo-se um encargo excessivo e extremamente oneroso, até porque o réu foi quem deu causa ao extravio dos autos originais, no qual se pleiteava indenização à título de danos materiais e morais por diagnóstico errôneo de lúpus erimatoso sistêmico. Além do que, o recorrido é quem, evidentemente, dispõe de maior facilidade em buscar informações sobre a anamnese e do histórico clínico da referida paciente ao longo dos anos em que foi acompanhada por profissionais daquele sistema de saúde pública, bem como em apurar o fim dos autos encaminhados àquele órgão para realização de perícia médica [...]”. (4a Turma Cível, APC no 2015.01.1.028506-2, rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe de 15/3/2017, pp. 524/527) (Negritei) Portanto, o ônus da prova deve ser invertido. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos da fundamentação: a) REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva do DISTRITO FEDERAL; b) INVERTO O ÔNUS DA PROVA, com base no artigo 373, § 1o, do CPC; e Preclusa esta decisão, intimem-se as partes para indicarem, em 5 (cinco) dias, outros elementos de prova que desejam produzir de forma justificada. O prazo para o DISTITO FEDERAL deve ser contado em dobro”. Os Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal em face da r. decisão foram acolhidos nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração opostos no IDn. 167124690 pelo requerido em face da decisão saneadora de ID n. 165998165, aduzindo, em síntese, a existência dos vícios discriminados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. Contraditório ao ID n. 167703560. DECIDO. Recebo os embargos, porquanto tempestivos. No mérito, com razão o embargante. Exponho os motivos. Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não a reapreciação de provas ou mesmo o rejulgamento da causa. No presente caso, o Juízo não se manifestou quanto à inclusão do IGESDF no polo passivo. No caso em tela, como já salientado, observa-se que o DISTRITO FEDERAL é o responsável pela saúde pública prestada em seu território, comprovando assim o vínculo jurídico entre as partes. Dessa forma, em eventual procedência do pedido, o DISTRITO FEDERAL é capaz de suportar o ônus condenatório. Contudo, o IGES/DF deve compor o polo passivo da demanda, por ser a entidade que faz a gestão dos Hospitais Públicos do Distrito Federal. Destaca-se que o HBDF é gerido exclusivamente pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal IGESDF, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, constituído sob a forma de SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO, com instituição autorizada pela Lei no 5.899/2017, com criação determinada pelo Decreto no 38.332/2017. Ante o exposto, CONHEÇO E PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS para incluir o IGESDF na lide. Cite-se. Intimem-se todos”. Em síntese, o Agravante insurge-se contra a inversão do ônus da prova, sob o argumento de que os fatos alegados pela Autora devem ser comprovados. Destaca que “não há qualquer prova documental nos autos que demonstre cabalmente a ação ou omissão do Estado, o dano alegado ou, ainda, o nexo de responsabilidade atribuível a agente público, sendo certo que, faltante o liame de causalidade, estaria afastada, em tese, a responsabilidade do Estado no caso vertente, como se verifica do excerto jurisprudencial abaixo colacionado”. Salienta que, em caso de omissão estatal, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, devendo, portanto, haver demonstração de dolo ou culpa em uma das suas modalidades. Afirma que as alegações devem ser demonstradas por meio de prova pericial, a fim de comprovar que o falecimento do genitor da Agravada decorreu de eventuais falhas na prestação do serviço público de saúde. Registra que, no caso, os requisitos para inversão do ônus da prova não estão presentes. Pugna pela concessão de efeito suspensivo. Ao final, pede a reforma da r. decisão para determinar que o ônus da prova observe o regramento previsto no art. 373, I e II, do CPC. É breve relatório. Sem preparo, por isenção legal. Decido. Verificando os pressupostos recursais, constato que o Agravo de Instrumento não preenche requisito objetivo de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Como se sabe, o prazo para interposição do recurso de agravo por instrumento é determinado pelo art. 1.003, §5°, do CPC, que assim dispõe: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) §5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Estabelece, ainda, o artigo 219 do CPC que os prazos estabelecidos em lei ou pelo juiz são contados em dias úteis. Na espécie, verifica-se que a decisão que inverteu o ônus da prova em desfavor do Distrito Federal (Id. 165998165) foi proferida em 20.7.2023, tendo o Distrito Federal manifestado ciência em 30.7.2023. Em seguida, o Distrito Federal opôs Embargos de Declaração em face da r. decisão Id. 165998165, que foram acolhidos nos termos da decisão Id. 168605792, proferida em 14.8.2023. Em consulta ao sistema processual deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que a Procuradoria Geral do Distrito Federal registrou ciência da decisão que analisou os Embargos de Declaração no dia 15.8.2023. Nos termos do artigo 1.026 do CPC, “Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso”. Dessa forma, iniciou-se no dia 26.8.2023 (quarta-feira) a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do recurso de Agravo de Instrumento, conforme preveem os artigos 219, 231, inciso V, e 1.003, § 5o, todos do Código de Processo Civil. Assim, o prazo para a interposição do presente recurso teve seu termo final no dia 6.9.2023, quarta-feira e dia útil. Considerando que o presente recurso somente foi interposto no dia 13.10.2023, clara é a sua intempestividade. Registre-se que, ao contrário do que afirma o Agravante na petição Id. 52569809, o fato de o MM. Juiz a quo ter deferido a inversão do ônus da prova também em relação ao IGES/DF, na decisão Id. 174148040, não renovou para o Distrito Federal o prazo recursal. Isso porque a distribuição do ônus da prova é considerada individualmente em relação a cada um dos litigantes. A decisão Id. 165998165 foi clara em determinar a inversão do ônus da prova em desfavor do Distrito Federal (Agravante), assim como a decisão Id. 174148040 é inequívoca quanto a deferir a inversão do ônus da prova especificamente em relação ao Réu IGESF/DF. Ademais, não obstante o artigo 1.005 do CPC estabeleça que o recurso interposto por um dos litisconsortes aproveita aos demais, quando não distintos ou opostos os seus interesses, não há na legislação processual civil dispositivo legal que preveja a renovação do prazo recursal para os litisconsortes quando proferida decisão em desfavor dos demais. Assim, considerando que o prazo recursal é peremptório e sua inobservância tem como consectário lógico o não conhecimento do recurso e que o presente Agravo interposto somente no dia 13.10.2023, manifesta é a intempestividade do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Brasília, 25 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora